Tribunal: STF
Processo: HC 266438
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO DENTRO DE SUA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente que teve a prisão preventiva decretada em decorrência “[...] da suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, termos em que denunciada”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se a revogação da prisão preventiva ou a sua conversão em domiciliar.

    III. Razões de decidir

    3. Este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.057.067/SP. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.

    4. No caso, a paciente praticava o tráfico dentro de sua própria residência. Essa circunstância concreta desautoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.